Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710459-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida nos autos do Processo no 0730061-32.2017.8.07.0001, em que litiga com ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA, que indeferiu o pedido de restituição de prazo (ID 86598033). Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, que foi realizado pedido de publicação exclusiva, o que não foi observado pelo Juízo a quo, devendo ser declarada a nulidade das intimações realizadas por meio eletrônico. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 24769555). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não está presente o perigo da demora, uma vez que os valores penhorados já foram transferidos à agravada, conforme se observa dos autos de origem. Ademais, também não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito, uma vez que as intimações foram realizadas em conformidade com o artigo 5o da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator